Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. HOSPITAL. INFECÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS.
1. A responsabilidade do hospital (CDC 14) na prestação de serviços relativos à internação do paciente, uso das instalações, equipamentos e dos serviços auxiliares, ainda quando objetiva, depende da comprovação do nexo de causalidade. Nexo causal não comprovado.
2. Honorários: o critério da equidade (CPC 85, § 8o) é subsidiário e, assim, reservado às hipóteses em que não é possível o emprego do critério da legalidade (§ 2o daquele dispositivo). REsp. 1.850.512 (Tema 1.076). Honorários fixados sobre o valor atualizado da causa.